Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701340-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JESSICA OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores movida contra GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial, pelo qual a agravante visa impor à agravada a imediata rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, isentando a recorrente dos pagamentos das parcelas de amortização e das despesas inerentes ao terreno objeto da relação contratual. Alega a agravante, em síntese, que firmou com a construtora agravada contrato de compromisso de compra e venda em 14 de fevereiro de 2020, visando a aquisição de um lote no Condomínio Porto Real, Quadra 01, Lote 16, situado em Alexânia/GO, pelo valor de R$ 90.870,00 (noventa mil, oitocentos e setenta reais). Afirma que não tem condições de continuar pagando as parcelas de amortização pactuadas, razão pela qual ajuizou a ação originária visando obter a rescisão do contrato e a restituição de 90% (noventa por cento) dos valores até então pagos para amortização do contrato, na expressão de R$ 38.987,68 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Defende que faz jus à obtenção liminar da rescisão contratual diante do desinteresse manifestado no ajuste, a fim de que seja suspensa a exigibilidade das obrigações assumidas perante a agravada, e que esta seja impedida de realizar cobranças em seu desfavor, ou de inscrever seu nome em órgãos de proteção de crédito. Assevera ser verossímil o direito à rescisão contratual frente ao disposto nos arts. 421 e 472 do CC, ressaltando que “havendo manifestação expressa, nos presentes autos, da intenção de ver rescindido o contrato firmado entre a parte, não há razão para prosseguir com o pagamento das parcelas vincendas.” Destaca que também está presente o periculum in mora apto a justificar a concessão da rescisão contratual e da interrupção dos pagamentos em sede de tutela de urgência, aduzindo que: “O risco de resultado inútil do processo reside no fato de que a Agravada poderá negativar o nome da parte Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, lhe trazendo danos de difícil reparação em decorrência de eventual nome na praça.” Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e sua confirmação no julgamento de mérito, “determinando a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da parte Agravante, bem como impossibilite as Agravada de efetuarem quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento”. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, sendo determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC 70816530. A determinação foi atendida através da petição ID 70882779. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois pesa controvérsia sobre o direito vindicado no recurso, e por satisfativa a medida antecipatória vindicada. Consigno que o distrato contratual deve observar a mesma forma em que entabulado o contrato, como dispõe o art. 472 do CC, invocado nas razões recursais, e que mesmo a resilição unilateral, no interesse da agravante, deveria ser realizada mediante notificação formal à outra aparte, nos moldes do art. 473 do CPC. Assim, via de regra, não pode uma das partes impor a rescisão judicial do contrato, sem prévia comunicação ou sem demonstrar resistência injustificada da outra parte, como pretende a agravante, que não demostrou nos autos ter realizado qualquer tratativa ou enviado notificação resolutória à agravada. Deve-se considerar, ainda, que o compromisso de compra e venda objeto do litígio não envolve a alienação de imóvel na planta, mas a venda de um terreno que teve a posse confiada à agravante, de modo que a rescisão do contrato também deve passar pela comprovação da restituição a posse do bem à agravada, livre de ônus, o que demanda melhor apuração, sob o crivo do contraditório. Também é responsabilidade da recorrente o pagamento das despesas tributárias, o rateio de enérgica elétrica e o adimplemento da taxa do condomínio até a data da restituição do bem, conforme expresso da clausula décima, parágrafo nono, do instrumento contratual (ID 219482386 - Pag. 1), não havendo nenhum elemento de informação nos autos a esse respeito. Quanto ao pedido de rescisão imotivada do contrato, por conveniência da agravante, e de suspensão do pagamento das parcelas de amortização, de modo a proibir a agravada de adotar atos de cobrança ou de inserir o nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, é necessário observar a agravante não está adimplente com suas obrigações. Pelo que se verifica do documento de ID 219482387 a recorrente deixou de pagar as parcelas de amortização desde o mês de outubro de 2024, encontrando-se em situação de inadimplência que legitima a agravada a considerar rescindido o contrato por culpa da adquirente, na forma da clausula décima, parágrafo primeiro, do instrumento contratual (ID 219482385 – Pag. 3), assim se mostra legítima a adoção de eventuais atos de cobrança, inclusive o acionamento de órgãos de proteção ao crédito. Nessas circunstâncias, ainda que a agravante não tenha obrigação de manter a relação contratual, e que os valores por ela inadimplidos possam vir a ser compensado com eventual restituição de valores que lhe seja considerada devida, é certo que não adotou as formalidades necessárias para viabilizar a rescisão do contrato ou o distrato perante a agravada. Ademais, as circunstâncias e consequências da dissolução da relação contratual envolvem questões que pendem de melhor elucidação, inviabilizando a rescisão unilateral pretendida em sede liminar, devendo ser assegurado o direito do contraditório à parte recorrida. Portanto, inadiável a concessão de liminar, pois não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pela recorrente, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo, na extensão em que postulada, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa à agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator